Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM NO EXTERIOR. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI 14.046/2020. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. REEMBOLSO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a autora/recorrente defende que a hipótese é de desfazimento do negócio jurídico celebrado, em razão do advento da pandemia, razão pela qual a restituição do montante pago é consequência do retorno ao estado anterior à contratação. Informa que não pode utilizar o crédito disponibilizado. Requer o reembolso do valor pago tendo em vista as dificuldades de remarcar nova viagem e o acréscimo de valores referentes a uma nova viagem. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 168734880).

3. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a regulação prevista na Lei 14.406/2020 (art.3o, II), que teve o objetivo de diminuir o impacto do distanciamento social no setor de turismo e cultura, em razão da Pandemia do COVID-19.

4. Narrou a autora/recorrente que em março de 2020 contratou hospedagem em Orlando, por intermédio da requerida, pelo preço de R$ 6.080,20, para ser utilizado em dezembro de 2020. Diz que a viagem foi cancelada em razão das restrições decorrentes da pandemia de coronavírus e ofertado crédito para nova reserva. Afirma que ao entrar em contato para realizar nova reserva, foi informada que deveria complementar o valor já pago, o que motivou a solicitação do reembolso. Por seu turno, a empresa recorrida diz que não atendeu ao pedido da autora, pois ofertou crédito do valor pago, e nos termos da Lei n. 14.046/2020, não há qualquer direito à reembolso.

5. No caso sob análise, observa-se nos e-mails (ID. 151701491), que a autora/recorrente requisitou o cancelamento e solicitou reembolso em 01/12/2020, e reforçou o pedido nos dias 10/12/2020 e 02/07/2021. Todavia, apenas em 03/07/2021, a empresa recorrida informou que a reserva foi bloqueada para evitar perda, sem esclarecimentos adicionais sobre o período de uso. A autora novamente pediu ressarcimento em 20/03/2022, 05/12/2022 e 27/12/2022, mas a agência ré deixou de responder às suas solicitações.

6. Desse modo, em que pese a empresa recorrida afirmar que não pode efetuar o reembolso porque disponibilizou crédito para utilização, é importante considerar que a autora justifica que está impossibilitada de remarcar a viagem, que fora adquirida em março de 2020, devido o acréscimo de valores referentes a uma nova viagem e especialmente porque se trata de hospedagem fora do país. Importante destacar que a legislação especial veio para equilibrar o impacto causado devido à crise pandêmica, ou seja, os impactos ocasionados por esta não podem ser um ônus a ser suportado apenas por uma das partes, assim, tem-se que, não pode haver o impacto excessivo do fornecedor, mas também não pode o consumidor suportar todo o ônus.

7. Ressalta-se que, atravancar o direito ao reembolso neste caso deslocaria de maneira injusta o risco da atividade ao consumidor. Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer a obrigação de reembolso. Nesse sentido: Ademais, o art. 3o, § 3o, da Lei n. 14.034/2020 faculta ao consumidor a possibilidade de reembolso dos valores. Igualmente, o art. 2o, § 6 o da Lei 14.046/2020, quando não asseguradas a remarcação do serviço ou a disponibilização de crédito. No caso, a ré emitiu a carta de crédito, mas não possibilitou seu uso. Dessa forma, não sendo cumprida a obrigação contida na carta de crédito, são devidos os valores aos autores. (Acórdão 1705244, 0746056-64.2022.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no PJe: 02/06/2023), Logo, diante da falha do serviço em possibilitar a aquisição de produtos ou serviços nos termos da legislação excepcional e não tendo o consumidor mais interesse em aceitar a opção de devolução da quantia mediante crédito, é devido o reembolso integral dos valores adimplidos. (Acórdão 1617138, 0707079-03.2022.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no PJe: 26/09/2022).

8. Desta feita, se o consumidor, como no presente caso, não demonstra interesse em aceitar a opção de devolução da quantia mediante crédito, é plausível que ocorra a devolução da quantia desembolsada. Nesse passo, a restituição da quantia de R$ 6.080,20 (seis mil e oitenta reais e vinte centavos), é medida que se impõe. No que concerne a atualização, a Lei no 14.046/2020, alterada pela Medida Provisória n. 1.036, de 2021, estabeleceu o marco de 31/12/2022 como data-limite para restituição dos valores devidos. A disposição da lei é aplicável ao caso em exame, na medida que busca equilibrar os interesses de consumidores e fornecedores. Na situação em comento, o primeiro pedido de cancelamento ocorreu em dezembro de 2020. Portanto, os juros de mora devem incidir a contar de 31/12/2022.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida a pagar à autora/recorrente o valor de R$ 6.080,20 (seis mil e oitenta reais e vinte centavos). Os valores devidos serão corrigidos a partir do pagamento, com juros de mora a contar de 31 de dezembro de 2022.

10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.